Tribunal: TJSP
Processo: 0034897-88.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas. Pedido revisional deferido para aplicar o privilégio e abrandar penas e regime prisional tendo em vista a inidoneidade dos fundamentos invocados no processo de conhecimento para recusar o benefício, a saber, passagem do peticionário pela Vara da Infância e Juventude, processo em andamento e situação de desemprego como indicativos de pertencimento a organização

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas. Pedido revisional deferido para aplicar o privilégio e abrandar penas e regime prisional tendo em vista a inidoneidade dos fundamentos invocados no processo de conhecimento para recusar o benefício, a saber, passagem do peticionário pela Vara da Infância e Juventude, processo em andamento e situação de desemprego como indicativos de pertencimento a organização criminosa, ao que se acresce que a quantidade de droga, 30g de maconha e 2g de crack, é suficiente somente para a configuração do tráfico.